Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0007891-31.2018.8.07.0015. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de concessão de novo prazo de 180 dias para o apenado apresentar a documentação necessária para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sob monitoração eletrônica. A Defesa alegou incapacidade laboral do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o cumprimento da pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica, diante da alegada incapacidade laboral do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015 estabelece como requisito para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sob monitoração eletrônica, existência de vínculo de trabalho ou proposta concreta e verossímil de atividade laboral.
4. A incapacidade laboral não justifica, por si só, a concessão do regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica.
5. A documentação apresentada não comprova a permanência da internação nem a efetiva incapacidade para o trabalho.
6. A conduta processual do agravante, marcada por desídia, desaconselha a flexibilização dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 306, § 1o, inciso I, Código de Trânsito Brasileiro.